Tribunal: TJPA
Processo: 0804047-46.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804047-46.2025.8.14.0000

PACIENTE: ADRIEL PLINIO DOS SANTOS MACEDO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
QUANTIDADE ÍNFIMA
.
DE DROGA APREENDIDA. RÉU PRIMÁRIO.
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório impetrado contra decisão do d. Juízo que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Conforme relato policial, o paciente foi abordado em flagrante portando 14 (quatorze) gramas de cocaína e 15 (quinze) gramas de maconha, informando que realizava entregas de drogas a terceiros mediante pagamento. A prisão foi mantida sob o fundamento da gravidade concreta da conduta e necessidade de garantia da ordem pública.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da prisão preventiva diante da quantidade de droga apreendida e das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O paciente é primário, possui bons antecedentes criminais e não há indícios de que integre organização criminosa.
4. A quantidade de drogas apreendida em seu poder não é expressiva, conforme reiterada jurisprudência do c. STJ, que reconhece a excepcionalidade da prisão preventiva em casos análogos.
5. A Resolução nº 288/2021 do CNJ estabelece diretriz para a aplicação de medidas cautelares alternativas à privação de liberdade, sempre que possível.
6. Considerando que há possibilidade de medidas menos gravosas, deve-se conceder a ordem para substituição da custódia por medidas cautelares.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Habeas corpus
parcialmente concedido para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, a serem fixadas pelo d. Juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 521001/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 24/09/2019;

STJ, HC 517659/MG, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 02/08/2019;

STJ, HC 945717/MG, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, j. 08/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e conceder a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos i. Advogados, Drs. Rafael Melo de Sousa e Filipe Kennedy Souto, em favor do nacional ADRIEL PLÍNIO DOS SANTOS MACEDO, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os impetrantes que o paciente está sendo acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, nos autos de origem de nº 0800278-89.2025.8.14.0045. Alegam que o paciente é réu primário e possui predicados pessoais que autorizam a concessão de liberdade provisória.

Liminarmente, pleiteou a revogação da prisão preventiva, com a confirmação do pedido ao final. Subsidiariamente, requer a fixação de medidas alternativas cabíveis.

Juntou documentos (ID nº 25252941 e ss).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 25319149), o impetrado presta informações (ID nº 25370408) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 25611907).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Narram os impetrantes que o paciente foi flagrado comercializando drogas conhecidas como “cocaína” e “maconha”. Abordado por policiais militares informou que entregava drogas a terceiros, recebendo R$ 10,00 (dez reais) por entrega. Afirmou, ainda, que o material lhe era entregue por terceira pessoa. Consigo, foram encontrados 14 gramas de cocaína e 15 gramas de maconha.

A prisão preventiva foi mantida com fundamento na gravidade dos fatos narrados e na garantia da ordem pública.

Pois bem.

Os impetrantes insurgem-se contra decisão do juízo
a quo
que manteve a prisão preventiva. Da fundamentação do decreto constritivo extraio o seguinte (ID n
º 25252948):

“Ademais, há gravidade concreta na conduta, pela quantidade e diversidade de droga apreendida (14g de cocaína e 640g de maconha), sendo uma delas de alto poder de lesividade, o contexto de traficância no qual o(s) acusado(s) foi(ram) supostamente flagrado(s), havendo relatos de que o acusado ADRIEL PLÍNIO DOS SANTOS MACEDO supostamente trazia consigo 14g de cocaína e 15g de maconha, as quais lhe teriam sido entregues pelo acusado DANIEL FELIPE SILVA DE OLIVEIRA, constando que o acusado ADRIEL PLÍNIO, em tese, era responsável pela entrega dos entorpecentes, auferindo o valor de R$10,00 (dez reais) por cada entrega, o qual supostamente trabalhava em parceria com DANIEL FELIPE, responsável por lhe entregar os entorpecentes, constando dos autos que na data dos fatos o acusado ADRIEL PLÍNIO foi abordado pela polícia militar sendo supostamente localizado em seu poder os entorpecentes acima indicados (14g de cocaína e 15g de maconha), ocasião em que teria confessado a prática delitiva, informando a guarnição policial o local em que o acusado DANIEL FELIPE poderia ser localizado, sendo empreendidas diligências até o endereço indicado, oportunidade em que o acusado DANIEL FELIPE teria sido localizado, sendo supostamente encontrado em seu poder 18g de maconha e, após buscas no interior do imóvel, localizados 608g de maconha, um caderno com anotações de valores e nomes e vários aparelhos celulares, havendo vulneração, portanto, da garantia da ordem pública, não há, ainda, elementos concretos de que solto(s) não se evadir(ão) do distrito da culpa, logo garantindo a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.

(...)

Ademais, embora a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas em poder do acusado ADRIEL PLÍNIO DOS SANTOS MACEDO não seja expressiva, a sua prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista as demais circunstâncias constatadas pela autoridade policial as quais apontam indícios de traficância e envolvimento com o tráfico de drogas.
”
[
sic
]

Compulsando os autos verifico que o contexto fático trazido não é capaz de denunciar a prática de traficância por parte do paciente. Em verdade, tudo revela inadequada a prisão preventiva decretada, posto que o ato coator deixou de considerar as circunstâncias pessoais do acusado, que tem 20 (vinte) anos de idade.

O réu é primário e possui bons antecedentes criminais, e no momento do flagrante portava quantidade pouco significativa de entorpecentes. Soma-se a isso, o fato de que não há nos autos qualquer indício de que seja ele integrante de organização criminosa ou mesmo incorra em reiteração delitiva.

Seguindo orientação geral estabelecida na Resolução de nº 288, do CNJ, que estabelece como política institucional do Poder Judiciário a promoção de aplicação de alternativas penais, com enfoque restaurativo, em substituição à privação de liberdade, bem como as recentes decisões do c. STJ com relação a quantidade de drogas a justificar a custodia cautelar, em que “Nem mesmo a quantidade de entorpecente apreendida - 10,15 gramas de crack e 23, 31 gramas de cocaína pode ser considerada relevante a ponto de autorizar, por si só, a custódia cautelar do paciente, sobretudo quando consideradas suas condições pessoais favoráveis.” Tal entendimento teve eco no julgamento dos Processos HC 521001/SP HABEAS CORPUS 2019/0203839-5; RHC 112307/SP RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0126294-1 e HC 517659/MG HABEAS CORPUS 2019/0182713-2, ressalto a quantidade da suposta droga apreendida com o paciente se mostra insignificante a sustentar sua prisão cautelar, sendo perfeitamente possível sua substituição pela aplicação de medidas cautelares diversas, ressaltando que, como já pacificado, “As medidas alternativas à prisão, portanto, não pressupõem a ausência de requisitos da custódia preventiva, mas, sim, a existência de uma providência igualmente eficaz para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo. (Processo HC 483993/SP HABEAS CORPUS 2018/0333548-0 Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ Publicação/Fonte DJe 02/08/2019)”.

Para melhor fundamentar:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA . QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA (2,95G DE COCAÍNA E 1,4G DE MACONHA). AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO E COM BONS ANTECEDENTES. REVOGAÇÃO . SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame 1 . Habeas corpus impetrado visando à revogação da prisão preventiva de paciente preso por tráfico de drogas, com apreensão de pequena quantidade de entorpecentes. A defesa alega ausência dos requisitos para manutenção da custódia preventiva. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste na legalidade da manutenção da prisão preventiva diante da pequena quantidade de droga apreendida e das condições pessoais do paciente. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva foi inicialmente justificada pela reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública . 4. A quantidade de droga apreendida é ínfima, e o paciente é tecnicamente primário, o que torna a prisão desproporcional. 5. A jurisprudência do STF e STJ reforça a excepcionalidade da prisão preventiva, devendo-se priorizar medidas cautelares alternativas .IV. Dispositivo 6. Pedido procedente.

(STJ - HC: 945717 MG 2024/0349337-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024)

Embora a ordem da autoridade judiciária reste bem escrita e fundamentada, ela se mostra plenamente adequada em relação ao corréu Daniel Felipe, mas inadequada ás circunstâncias relacionadas ao paciente.

Assim, conheço e concedo a ordem para substituir a prisão cautelar do paciente
ADRIEL PLÍNIO DOS SANTOS MACEDO
, por medidas cautelares diversas da prisão,
se por outro motivo não se encontrar preso, a serem estabelecidas pelo juízo impetrado.

É o voto.

Belém, 02/04/2025